Tribunal: TJMT
Processo: 1018422-52.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018422-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARYNA REZENDE DIAS FEITOSA - CPF: 047.021.291-80 (ADVOGADO), WAGNER CRISTIAN BORGES DE ARAUJO - CPF: 593.738.901-82 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural em ação de modificação de cláusula contratual cumulada com ação consignatória, sob o fundamento de ausência de comprovação da insuficiência de recursos, mesmo após intimação específica para apresentação de documentos comprobatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a simples declaração de hipossuficiência é suficiente para concessão do benefício da gratuidade da justiça; e (ii) saber se a ausência de apresentação de documentação comprobatória, após determinação judicial, justifica o indeferimento do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural pode ser afastada diante da existência de elementos nos autos que indiquem capacidade financeira do requerente, conforme previsão do art. 99, § 2º, do CPC.

O indeferimento do pedido está amparado na omissão da parte em atender à ordem judicial de apresentar documentos bancários e declaração de imposto de renda que pudessem demonstrar sua alegada hipossuficiência.

A concessão do benefício exige prova da insuficiência, especialmente quando o julgador requisita documentação específica e a parte não a apresenta.

A possibilidade de parcelamento das custas, facultada pelo juízo de origem, representa medida adequada para garantir o acesso à justiça sem transferir ao Estado os custos do processo de quem não demonstrou efetiva necessidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural pode ser afastada quando a parte, intimada, não apresenta documentos que comprovem a alegada necessidade. 2. O indeferimento da gratuidade da justiça é legítimo quando ausente comprovação da insuficiência de recursos, mesmo após intimação específica para tanto.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal,
interposto por Wagner Cristian Borges de Araújo, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Juína, nos autos da ação de modificação de cláusula contratual c/c ação consignatória ajuizada em desfavor da Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., o qual indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, facultando, contudo, o parcelamento.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção legal de veracidade (art. 99, § 3º, do CPC), bastando, para tanto, a simples manifestação de impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo do sustento próprio e familiar. Argumenta que a propriedade de bem financiado ou o recebimento de renda modesta não afasta, por si só, a presunção de necessidade. Invoca vasta jurisprudência em apoio à tese.

Defende a legitimidade do pedido de consignação em juízo dos valores incontroversos, conforme autorizado pelos arts. 335 do CC e 330, § 3º, do CPC, salientando que o depósito judicial busca afastar a mora e assegurar a discussão do contrato em juízo. Afirma ainda o preenchimento dos requisitos da tutela de urgência, diante do risco de perda da posse do bem e da iminente negativação do nome, o que geraria prejuízos de difícil reparação.

Ao final, pugna pela antecipação da tutela recursal com a concessão do efeito suspensivo, para que seja deferida a gratuidade da justiça, autorizada a consignação dos valores incontroversos em juízo, impedida a negativação do nome do agravante e mantida sua posse sobre o veículo objeto do contrato até o julgamento final da demanda.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 292247373).

As informações foram prestadas pelo Juízo de origem que manteve a decisão (id. 292429354).

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 299441366).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos que Wagner Cristian Borges de Araújo propôs ação de modificação de cláusula contratual c/c ação consignatória em desfavor de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., tendo o douto magistrado
a quo
indeferido
o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, facultando, contudo, o parcelamento.

Diante dessa decisão, o agravante recorre,
sustentando que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção legal de veracidade (art. 99, § 3º, do CPC), bastando, para tanto, a simples manifestação de impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo do sustento próprio e familiar. Argumenta que a propriedade de bem financiado ou o recebimento de renda modesta não afasta, por si só, a presunção de necessidade. Invoca vasta jurisprudência em apoio à tese.

Defende a legitimidade do pedido de consignação em juízo dos valores incontroversos, conforme autorizado pelos arts. 335 do CC e 330, § 3º, do CPC, salientando que o depósito judicial busca afastar a mora e assegurar a discussão do contrato em juízo. Afirma ainda o preenchimento dos requisitos da tutela de urgência, diante do risco de perda da posse do bem e da iminente negativação do nome, o que geraria prejuízos de difícil reparação.

Ao final, pugna pela antecipação da tutela recursal com a concessão do efeito suspensivo, para que seja deferida a gratuidade da justiça, autorizada a consignação dos valores incontroversos em juízo, impedida a negativação do nome do agravante e mantida sua posse sobre o veículo objeto do contrato até o julgamento final da demanda.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp nº 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Assim, o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impediria a concessão da gratuidade.

Já tive a oportunidade de assim votar em outras oportunidades, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 1028220-08.2023.8.11.0000 - 3ª Câm. Cível de Dir. Priv., j. 28.02.2024 – negritei e grifei).

In casu
, verifica-se que o agravante, após ser devidamente notificado para apresentar comprovação de sua situação econômica por meio de extratos bancários de todas as contas de sua titularidade dos três meses anteriores, além da declaração mais recente do imposto de renda, permaneceu omisso quanto ao cumprimento da determinação judicial. Restringiu-se à reapresentação dos mesmos documentos já acostados aos autos, efetuando duplicação dos arquivos registrados sob os números 183407118 e 187225921, sem acrescentar qualquer prova documental adicional que demonstrasse efetivamente a condição de vulnerabilidade socioeconômica invocada.

Assim, considerando que inexiste nos autos qualquer documentação comprobatória da hipossuficiência alegada, mesmo após regular intimação, verifica-se o descumprimento do requisito objetivo para a concessão do benefício. Dessa forma, não há como acolher a pretensão do agravante, sob pena de banalização de instituto destinado à efetiva proteção dos economicamente vulneráveis.

Repiso que não seria demasiadamente difícil a parte trazer aos autos elementos que evidenciem a sua real situação financeira e patrimonial.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Por fim, devo ressaltar que o d. Magistrado de origem corretamente possibilitou o parcelamento das custas e despesas processuais, nos termos da CNGC, motivo pelo qual não merece qualquer retoque o
decisium
.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real de o agravante em beneficiar-se da justiça gratuita
, devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025